Tribunal: TJMT
Processo: 1032853-56.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032853-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS BONINI DE MORAIS - CPF: 021.276.051-36 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me apenas para a não incidência da multa do art. 1021, §4o, CPC. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – TAXAS DE JUROS VARIÁVEIS – LEI No 14.690/2023 – REGULAÇÃO DE TAXAS MÁXIMAS PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que afastou a extinção do feito pela incompetência do juizado especial e julgou improcedente a demanda.

A parte

recorrente/promovente alega a aplicação incorreta de juros em suas dívidas de cartão de crédito consignado, tendo em vista que o contrato prevê taxas zeradas.

Analisando detalhadamente os autos, resta incontroversa a contratação dos serviços, como comprovado pelo contrato juntado pelo autor em sua inicial (217525729) e corroborado por contrato idêntico anexado pela promovida em sua contestação
(id. 217525740)
. O item no 05 do referido contrato prevê o desconto mínimo da remuneração do cliente e que o pagamento em sua integralidade deve ser feito pelo mesmo. Transcrito:
“05. Pagamento: O valor mínimo devido será descontado na remuneração do cliente. O restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária. (...)”.

Em que pesem as alegações da parte promovente, a qual requer as taxas de juros zeradas, constata-se que se trata de saque em cartão de crédito, serviço que não possui percentual de juros fixo.

Ademais, a Lei no 14.690/2023 estabelece que os limites para taxas de juros e encargos financeiros cobrados no crédito rotativo e no parcelamento de saldo devedor devem ser fixados pelo órgão regulador (BACEN).

Em consulta ao site do BACEN (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/juros-cartao-de-credito?RelatorioTXJurosAcumulados_page=1&anoMes=202406&anoMesNull=true&nomeIF=BANCO%20SANTANDER%20(BRASIL)%20S.A.)
é possível observar que as taxas de juros de cartão de crédito podem chegar a 100% do valor inadimplido.

Nesse diapasão, concluir que a taxa de juros de cartão de crédito deva ser zerada, se torna um evidente enriquecimento ilícito da parte promovente/consumidor.

Comungando de tal entendimento, o STJ possui precedentes pacíficos,
in verbis:
“
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DECISÃO POR EQUIDADE COM VISTAS A PRESERVAÇÃO NEGOCIAL. EQUIPARAÇÃO A OUTRA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO COM AMPLA DIVULGAÇÃO. PRECEDENTES. 1.
O Superior Tribunal de Justiça orienta que as administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras (Súmula n o 283/STJ). Por isso não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios, seu somatório pode ser superior a 12% ao ano e os seus contratos não são regidos pelos art. 591, c/c o art. 406, ambos do Código Civil de 2002.

2. A divulgação pelo Banco Central do Brasil das taxas médias mensais dos juros remuneratórios do cheque especial auxiliam o julgador na formação do seu convencimento quanto à existência de equilíbrio econômico do contrato de empréstimo em cartão de crédito.
No entanto não há como tomar uma coisa por outra, porque essas duas práticas de financiamento possuem características distintas. 3. O Tribunal "a quo" reconheceu que a incidência dos juros remuneratórios variáveis foi expressamente pactuada e que suas taxas efetivas ultrapassavam mais de 250 % (duzentos e cinquenta por cento) ao mês, praticadas pelo cheque especial, concluindo serem elas exorbitantes e determinou que fossem limitadas às mais favoráveis taxas médias do cheque especial de igual período, conforme os princípios da boa-fé objetiva, da equidade e amparando a parte vulnerável da contratação (Súmula no 297/STJ). 4. A conclusão da origem, apesar de não refletir a realidade dos juros remuneratórios médios do cartão de crédito, em homenagem à segurança e à celeridade, deve ser utilizada, no caso, para a atualização do montante devido. 5. Relegar o cálculo do débito para uma perícia contábil que fará a pesquisa dos juros remuneratórios médios é prolongar o andamento do processo, porque a segurança buscada sempre poderá ser criticada em face dos dados colhidos 6. Recurso especial a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.478.788/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 5/2/2015.).”

In casu
, a taxa de juros aplicada (6,32% a.m e 110,67% a.a) já se encontra nitidamente inferior a taxa média de mercado, conforme informações extraídas do site do BACEN, as quais já forma citadas anteriormente.

Assim, a decisão monocrática que julgou improcedente a demanda deve ser mantida.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024